Tribunal: STF
Processo: Rcl 22213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    2. Agravo regimental desprovido.